Tribunal: TJDFT
Processo: 0754169-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754169-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE MARIA MOREIRA MARTINS, EDIVANIA SENA DE SOUZA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o reclamante para manifestar-se sobre a DECISÃO (ID 79264950.págs. 130/131) e requerer o que entender de direito. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator